Tribunal: STF
Processo: ARE 1579091
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO: TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 1.307. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos eletrônicos principais contra recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Pretensão à garantia de aposentadoria especial com integralidade e paridade com proventos da última classe quando do pedido administrativo. R. sentença que denegou a segurança. Insurgência do impetrante. DESCABIMENTO. Impossibilidade de acolhimento do pedido inicial. Ausência dos requisitos legais das regras de transição da Lei Complementar Estadual 1.354/2020 
(art. 12). Tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial (20 anos, se homem) que deveria estar devidamente preenchido quando da data de vigência dessa lei complementar. No caso dos autos, ficou comprovado que o autor não cumpriu o requisito específico. Normas da Lei Complementar Federal 51/1985, com as alterações da Lei Complementar Federal 114/2014, que se subsumiriam à hipótese apenas se servidor policial civil, na data de entrada em vigor da LCE 1.354/2020, já tivesse preenchido tanto os requisitos do tempo de contribuição e de exercício em cargo de natureza estritamente policial (art. 12, § 7º), o que não ocorreu. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 7).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, alegou-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República, os art. 3º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Narrou-se que “comprovou ser policial civil no cargo de escrivão de polícia, e que adentrou no serviço público em 22/03/2001, totalizando mais de 30 (trinta) anos de contribuição e mais de 20 (vinte) anos de contribuição em atividade estritamente policial, além de possuir tempo de contribuição em instituição privada, conforme Certidão de Tempo de Contribuição” (fl. 3, 
e-doc. 13).



    Asseverou-se que as “regras de transição constantes do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigo 3º da EC nº 47/2005, usualmente invocadas para afastar a incidência da LC nº 51/1985, aplicam-se às aposentadorias comuns e não à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Lei Maior, como no caso em questão” (fl. 23, e-doc. 13).



    Sustentou-se que “já dispõe de todos os requisitos da lei complementar 51/85, art. 1º, ou seja, mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo pelo menos 20 (vinte) anos no exercício no cargo estritamente policial” (fl. 24, e-doc. 13).



    Pediu-se o provimento do recurso extraordinário.



    3. Em juízo negativo de retratação do Tema 1.019 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. V. acórdãos proferidos em 26.06.2024 e 26.07.2024 que mantiveram a r. sentença denegatória da segurança e rejeitaram os embargos de declaração opostos pelo impetrante. Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II, do CPC/2015), considerando o julgamento do mérito do RE 
nº 1.162.672/SP, Tema nº 1.019/STF, DJe 25.10.2023, levando-se em conta o RE nº 1.486.392/SP, Tema nº 1.307/STF, DJe 13/08/2024. Tema 1.019, STF. ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC 
nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco’. Tema 1.307, STF: ‘1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor’. Tema IRDR nº 21. Recursos especial e extraordinário interpostos contra a decisão proferida em sede do Tema IRDR nº 21, os quais se encontram pendentes de julgamento e sob efeito suspensivo por força do art. 987, § 1º, do CPC/2015. Inexistência de efeito vinculativo da decisão exarada no Tema IRDR nº 21, por ora. Impetrante que não preencheu os requisitos constantes da Lei Complementar nº 51/85 e da LC Estadual nº 1.062/2008, de se aposentar de forma especial voluntária, com a integralidade e a paridade independentemente da observância das normas de transição previstas nas EC nºs 41/03 e 47/05 (até a promulgação da EC 103/2019). Desnecessidade de adequação dos 
v. acórdãos proferidos. V. ACÓRDÃOS RATIFICADOS” (fls. 2-3, 
e-doc. 19).



    Embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 23).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 25). 



    Neste agravo, o agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário, sustentando ter “demonstrado que no acórdão atacado pelo Recurso Extraordinário interposto encontram-se flagrantes violações aos Temas 1019/STF, Tema 1207/STF e ADI 7676 STF, portanto, cabível a sua interposição pelo agravante, para o fim de que aquele seja conhecido e provido” (fl. 6, 
e-doc. 27).



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" (DJe 25.10.2023).



    Em 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.486.392, Tema 1.307 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela inexistência de repercussão geral na controvérsia sobre direito à paridade de servidor público policial civil em razão do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar 
n. 51/1985 e na legislação estadual. Esta a ementa do julgado:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes 
da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: ‘1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor’” (RE n. 1.486.392/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.8.2024).



    Ao assentar que “os v. acórdãos de fls. 191/222 e 290/308 estão em conformidade com o Tema nº 1.019 do E. STF, uma vez que consignaram que 
o impetrante não preencheu os requisitos previstos na Lei Complementar 
nº 51/1985, não fazendo jus nem à paridade, nem à integralidade almejadas” 
(fl. 12, e-doc. 19), o Tribunal de origem não destoou do decidido no Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019, pois se afirmou nesse paradigma de repercussão geral que, “para divergir do acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação paulista, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF” (DJe 25.10.2023).



    7. Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido pelo Tribunal de origem sobre o preenchimento dos requisitos necessários à aquisição da paridade remuneratória, seriam necessários reexame da matéria fático-probatória e análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar n. 51/1985 e Lei Complementar estadual n. 1.354/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.534.425-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter – independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 – aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. ATIVIDADE DE RISCO. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REGRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 
Nº 144/2014. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE 
DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, portanto, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido”(ARE n. 1.506.267-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    Confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.533.625/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.2.2025; RE n. 1.157.729/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 10.12.2024; RE n. 1.525.830/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.11.2024; e RE n. 1.560.986/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2025.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



     



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora